Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700337-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STELA BEZERRA GONSALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente os embargos declaratórios da parte agravada no tocante à responsabilidade pelo pagamento dos valores executados e incluiu honorários advocatícios de sucumbência do processo coletivo no percentual de vinte por cento (20%). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (id 14051144). A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o desprovimento do recurso (id 14726556). Os agravantes interpuseram agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e a agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id 14867345 e 15543313). Esta Relatoria determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, em virtude de a matéria discutida nos recursos ser objeto do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 15 suscitado no âmbito deste Tribunal de Justiça. O Juízo de Primeiro Grau modificou o entendimento adotado na decisão agravada após o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 15 e os agravantes, após intimação para manifestarem sobre a modificação do entendimento do Juízo de Primeiro Grau, apresentaram petição reconhecendo a perda do objeto do recurso (id 27777361). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator